Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, muito embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024.
2. Nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.